Tribunal: STF
Processo: ARE 1575664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edmundo Pereira Lima e Jenniffer Catharinne de Oliveira Rosa interpuseram agravos em recurso extraordinário (eDoc 325 e 330) contra decisões (eDoc 319 e 320) que inadmitiram os recursos extraordinários por eles interpostos. 



    Os recursos extraordinários (eDocs 290 e 296), nos quais se alega violação ao art. 1º, III, e ao art. 5º, X, XI, LVI e LVII, todos da Constituição da República, foram formalizados contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 280). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o primeiro agravo em recurso extraordinário (eDoc 325), eis que o agravante Edmundo, em suas razões recursais, não impugna todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a incidência dos Enunciados n. 282 e 284 da Súmula desta Corte Suprema. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    Por outro lado, no tocante ao recurso extraordinário interposto pela recorrente Jenniffer, observo que, ao manter a condenação, o Tribunal de Justiça de origem assim se manifestou (eDoc 280):



    JENNIFFER, em preliminar, busca o reconhecimento de nulidade do processo, ante a busca realizada no celular, de forma ilegal, com desentranhamento do Relatório Técnico (fls. 115/147) e sua absolvição. Argumenta a ausência de autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico, vez que foram apreendidos dois aparelhos celulares e foi deferida a autorização de quebra de sigilo apenas para um aparelho, no singular. Também relata coação da Polícia Civil para conseguir a senha para desbloqueio de seu aparelho celular, além de ter sido o Laudo Pericial assinado por um Investigador de Polícia e não Perito Criminal. 



    Insta consignar que JENNIFFER foi investigada desde o início do inquérito policial, tanto que assim constou no Boletim de Ocorrência, acostado às fls. 08 e seguintes, não foi presa em flagrante, mas figurou como ré, após aditamento da Denúncia (fls. 270/273). 



    Quanto à decisão proferida em fls. 72/73, autorizando a Autoridade Policial o acesso ao chip e à memória do aparelho celular apreendido nos autos, devendo ser elaborado laudo com as informações de interesse à investigação, nota-se que ao mencionar “aparelho celular apreendido nos autos”, não houve individualização de qual telefone seria, desse modo, entende-se que ambos os aparelhos apreendidos poderiam ser devassados, havendo interesse à investigação. Assim, o celular de JENNIFFER estava abrangido. Ainda, apenas para reforçar o argumento, mesmo que houvesse apenas a quebra do sigilo do celular pertencente a EDMUNDO, já restaria configurado o envolvimento de sua namorada JENNIFFER, pois as conversas que lá foram encontradas já seriam suficientes para comprometê-la. 



    Quanto à alegada coação sofrida por JENNIFFER para desbloquear seu celular, não se mostra crível, pois como bem apontado em r. sentença “... Caso a Autoridade Policial tivesse tido contato prévio com todo o conteúdo incriminador que havia em seu aparelho certamente ela não teria se livrado solta naquela ocasião ...” (fls. 571). 



    Por derradeiro, não se vislumbra qualquer irregularidade na análise do conteúdo do aparelho celular pelo setor de investigação da DISE, que elaborou Relatório Técnico, o que é bem comum, nos casos em que os aparelhos são apreendidos acompanhados de senha de desbloqueio. (grifei)



    Vê-se, desse modo, que, para se acolher as teses defensivas - ausência de autorização da quebra do sigilo dos dados telefônicos ou absolvição por ausência de provas -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.396.056 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário do recorrente Edmundo e nego provimento ao agravo em recurso extraordinário da recorrente Jenniffer.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente